Tribunal: TJDFT
Processo: 0743154-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDAE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (ii) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto; (iii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pressupõe, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, conforme art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
4. A condenação por posse ilegal de arma de fogo e munições, praticada de forma concomitante aos fatos objeto da presente ação, somada às conversas extraídas de seu aparelho celular, demonstrando habitualidade na venda de drogas, comprovam a dedicação do acusado às atividades criminosas, sendo legítimo o afastamento da causa de diminuição.
5. A manutenção do regime inicial semiaberto é adequada e proporcional à pena imposta, observados os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Devido ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.